Tribunal: TJDFT
Processo: 0707518-17.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ARREMATAÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS. IMISSÃO NA POSSE E OUTORGA DE ESCRITURA DETERMINADA ANTERIORMENTE POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EFEITOS OBRIGACIONAIS INTER PARTES. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. PENHORA E ALIENAÇÃO DO BEM. ARREMATAÇÃO PERFEITA E ACABADA. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A obscuridade é entendida como falta de clareza do dispositivo, ao passo que a contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão.
3. Se o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em obscuridade, contradição e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios, uma vez que a discordância quanto à inteligência eleita no acórdão revela mero inconformismo, o qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.